Tribunal: TJDFT
Processo: 0001304-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0001304-35.2018.8.07.0001 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, RAFAEL FERNANDES MEIRA MAGALHAES APELANTE: JOAO GONCALVES DE SOUSA, JOSE EDUARDO GONCALVES DE SOUSA, JOSIEL MORAIS LIMA, LUIZ FLAVIO MOURA MAIA TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição ID 15553793, a advogada constituída pelo réu RAFAEL FERNANDES MEIRA MAGALHÃES renunciou aos poderes que lhe foram outorgados tendo em vista rescisão contratual, informando ainda que o apelante foi notificado. Todavia, conforme previsão legal (§1o do artigo 112 do Código de Processo Civil), deve o advogado permanecer na representação durante os dez dias seguintes à renúncia. 2. À Secretaria para excluir o nome da advogada, após o prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator